Tribunal: TJDFT
Processo: 0704180-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704180-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARINA LOPES CASTRO DECISÃO A parte agravante interpôs agravo interno contra a decisão de ID 43471949, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Na oportunidade, reiterou o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, para suspender os efeitos da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição. Como argumentos principais, reitera a impossibilidade de mitigação do rol de procedimentos da ANS e apresenta laudo médico novo, emitido pelo próprio profissional que acompanha a parte agravada, apontando que a evolução do quadro médico torna desnecessária a utilização da medicação anteriormente solicitada. Em relação ao primeiro ponto, consta da decisão objeto do agravo interno os fundamentos que culminaram na decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A mera reiteração de argumentos não é circunstância apta a fazer surgir a probabilidade de provimento do recurso, que não se vislumbrou na oportunidade. Em relação à segunda questão, a existência de fato novo – consistente em documento que altera o quadro fático analisado quando da concessão da tutela de urgência – deve ser submetida originariamente ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno. À parte agravada, para contrarrazões ao agravo interno. Intimem-se Brasília/DF, 20 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora